Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-02.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800080-02.2021.8.14.0010

APELANTE: RONILDO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 01 vetor judicial como desfavorável, qual seja: a natureza das substâncias e a quantidade apreendida. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

II. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

III.
A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte;

IV. O magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu se dedicava às atividades de traficância, posto ter sido preso em flagrante, por estar trazendo e vendendo 119 (cento e dezenove) trouxinhas da substância entorpecente conhecida por “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal;

V. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONILDO DA SILVA COSTA
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CUMULATIVA DA COMARCA DE BREVES/PA
.

O apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. Alternativamente, pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que a atenuante da confissão, já reconhecida, possa reduzir a pena para aquém do mínimo legal, bem como

pelo reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 e pela mudança do regime inicial de pena. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória
,
o delito foi assim narrado:

“[...] que, na pretérita data de 18/01/2021, por volta das 14:30h, no Bairro Jardim Tropical, na Estrada da Madenorte, nessa urbe, os denunciados RONILDO DA SILVA COSTA e LENILSON SOUZA DA SILVA foram presos em flagrante delito por estarem trazendo consigo e vendendo, e assim detinham em sua posse, associadamente, 119 (cento e dezenove) trouxinhas da substância entorpecente conhecida por “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Constatação Provisória de fl.24, do Inquérito Policial.[...]”

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Na forma dos arts. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena do réu RONILDO DA SILVA COSTA. A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em face da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que traficava a droga. As circunstâncias são normais ao tipo penal. Quanto à natureza das substâncias e a quantidade apreendida, deverão ser sopesadas em desfavor do réu, pois apesar da droga – maconha – ser de potencial lesivo inferior aos demais tóxicos, a quantidade apreendida foi elevada (119 porções). Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Por isso, aplico a pena-base em 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA pelo delito praticado. [...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 01 vetor judicial como desfavorável, qual seja: a natureza das substâncias e a quantidade apreendida. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

DA SÚMULA 231 DO STJ:

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa.

DO RECONHECIMENTO DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06

Conforme acima relatado, o apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não assiste razão à Defesa.

A minorante do tráfico privilegiado está prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, nos seguintes termos:

“Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Analisando os autos, observa-se que o magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu se dedicava às atividades de traficância, posto ter sido preso em flagrante, por estar trazendo e vendendo 119 (cento e dezenove) trouxinhas da substância entorpecente conhecida por “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Mantida a pena originalmente aplicada, inviável a alteração do regime prisional ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023